Tribunal: TCU
Processo: 012.000/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão mediante o qual, em revisão de ofício, foram considerados ilegais os atos de concessão de aposentadoria dos recorrentes pessoas físicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Antonia Alice de Araujo Porto (XXX.095.904-XX) e Antonio Alberto Nepomuceno (XXX.472.691-XX), contra o Acórdão 1357/2022-TCU-Plenário (Rel. Min. Vital do Rêgo); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao órgão e ao interessado, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.